Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752041-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: MARCELO PALACIO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas, todas em recuperação judicial, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu novo requerimento de levantamento das penhoras incidentes sobre os imóveis de matrículas no 129.219, 129.220 e 129.221, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizados no 7o pavimento, do bloco G, da quadra 01, do Setor Comercial Norte, de Brasília-DF, constituídos pelas salas 715, 716 e 717, in verbis: “(...) Nada há prover quanto ao pedido da executada ROSSI RESIDENCIAL SA ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ao ID 250866481 pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 216831969.” (ID 254849331) As agravantes alegam, em síntese, que: 1) os créditos executados possuem natureza concursal, reconhecida pelo Juízo da Recuperação Judicial e pelo Administrador Judicial, sendo indevido o prosseguimento das execuções individuais e a manutenção das penhoras sobre os imóveis de matrículas no 129.219, 129.220 e 129.221; 2) os débitos decorrem de relações jurídicas anteriores ao pedido de recuperação, sujeitando-se à novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 e à cláusula 7.2 do plano aprovado em assembleia realizada em 08/11/2023 e homologado em 07/12/2023; 3) a manutenção das constrições afronta os princípios da recuperação judicial, especialmente o da par conditio creditorum, comprometendo a reorganização empresarial e gerando risco de dano irreparável; 4) o juízo de origem atua em desconformidade com a legislação ao reiterar ofícios ao Juízo da Recuperação, que já se manifestou expressamente por meio de decisão com força de ofício e por intermédio do Administrador Judicial; 5) as manifestações do Administrador Judicial devem ser respeitadas, por representarem a vontade do juízo universal; 6) a execução individual usurpa a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial, único competente para tratar da existência, liquidez, habilitação e forma de pagamento dos créditos concursais; 7) a decisão agravada é ilegal, pois desconsidera a autoridade do juízo universal e permitem atos constritivos sobre bens protegidos pelo regime concursal. Requerem a concessão de efeito suspensivo aos agravos de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para extinguir a execução, reconhecer a concursalidade dos débitos e determinar o levantamento das penhoras. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da preclusão. Em decisão de ID 146841429, proferida em 17 de janeiro de 2023, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) No caso, o crédito da parte exequente decorre de fato preexistente ao pedido de recuperação judicial, isto é, dos negócios jurídicos firmados entre ela e a parte executada consistente nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias firmados em data anterior ao pedido de recuperação judicial (06/07/2012 – id 24314019, id 24315027 e id24315522). Logo, o crédito da parte exequente sujeita-se à recuperação judicial. (...) Por conseguinte, esta execução individual deve ficar suspensa até a realização da Assembleia Geral de Credores. Conquanto isso, a prudência recomenda que o controle dos atos de expropriação de patrimônio de sociedade empresária, em processo de soerguimento, seja realizado pelo Juízo universal, e não pelos Juízos da Execução, a bem de privilegiar o melhor interesse dos credores e da própria empresa recuperanda, ora executada. Neste sentir, o Juízo competente para decidir sobre o destino dos imóveis penhorados (id 124520700, id 125171876 e id 125171881) é o Juízo onde se processa a recuperação judicial, isto é, o da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, da comarca de São Paulo-SP. E, de acordo como entendimento prevalente na Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência para avaliar o prosseguimento dos atos de execução é do Juízo universal, mesmo nos casos em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, porquanto o destino do patrimônio da executada, em processo de recuperação judicial, não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso sob pena de prejudicar o concurso universal de credores. Assim sendo, a alienação dos imóveis penhorados (id 124520700, id 125171876 e id 125171881) deve ser determinada pelo Juízo onde se processa recuperação judicial da executada. Ante o exposto, defiro o requerimento de id 138394819 para determinar a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo-SP – processo n. 1101129-56.2022.8.26.0100 -, dando-lhe ciência desta decisão e da existência das penhoras dos imóveis descritos nos termos de id 124520700, id 125171876 e id 125171881, e a data da constituição das penhoras.” – grifei. Posteriormente, em decisão de ID 165372616, proferida em 21 de julho de 2023, novamente o Juízo a quo indeferiu o requerimento da executada de cancelar a penhora dos imóveis, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do devedor ROSSI RESIDENCIAL SA (ID 164174125), no sentido de cancelar a penhora dos imóveis penhorados nos autos (matrículas no o 129.219, no 129.220, no 129.221 todas do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), visto que, estando a empresa em Recuperação Judicial, somente com autorização do Juízo Falimentar é possível liberar os imóveis penhorados. Assim, aguarde-se o prazo da suspensão.” – grifei. Na decisão de ID 212315953, de 26 de setembro de 2024, novamente o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido de baixa das penhora dos imóveis, ao fundamento de que “ainda resta pendente a resposta do Juízo Falimentar ao ofício de reiteração ao ID 189087276”. Foi realizado pedido de reconsideração, indeferido pelo Juízo em 06 de novembro de 2024, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reconsideração do devedor pelo mesmo fundamento da decisão de ID 212315953.” (ID 216831969). Por fim, sobreveio a decisão agravada, de 28 de outubro de 2025, com o seguinte teor: “(...) Nada há (sic) prover quanto ao pedido da executada ROSSI RESIDENCIAL SA ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ao ID 250866481 pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 216831969.” (ID 254849331). Como se nota, a decisão agravada apenas fez menção a pronunciamentos anteriores, não tendo, portanto, conteúdo decisório. Os agravantes atacam matéria preclusa, buscando rediscutir matéria já enfrentada pelo Juízo de origem. Dispõe o CPC/15: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” A impugnação de questões já atingidas pela preclusão revela a falta de interesse recursal, configurando a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido: “(...) 4. Caracterizada a ocorrência da preclusão da decisão de primeiro grau, correta a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, que visa rediscutir a matéria preclusa.” (Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) “(...) 2. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Se parte interessada não se insurgiu contra a decisão impugnada no momento processual oportuno, deixando que se operasse a preclusão, não há falar em má aplicação do art. 507 do CPC, mas de observância dele pelo julgador, que não está autorizado a rediscutir matéria preclusa.” (Acórdão 1751531, 0720043-42.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023). “(...) 1. Não pode ser conhecido o agravo de instrumento que recorre de decisão preclusa.” (Acórdão n.1011591, 20160020420099AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, DJE: 05/05/2017). “(...) Não se conhece de recurso interposto com o fito de reagitar questões já suscitadas e definitivamente decididas, uma vez que a pretensão se encontra prejudicada pela preclusão.” (Acórdão n.954476, 20160020121230AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, DJE: 15/07/2016). DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento dos exequentes, Rossi Residencial S/A – em Recuperação Judicial e outros (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator